Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721834-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MOURA DE SANTANNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator